Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736799-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOARES D E S P A C H O Nada a prover quanto à manifestação de ID 24491123, visto que os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator